Tribunal: TJMT
Processo: 0007410-02.2009.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007410-02.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Subsídios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JOSETE MARIA CANGUSSU RIBEIRO - CPF: 303.604.041-20 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – EXERCÍCIO DE CARGO DE COORDENADORA GERAL NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO – DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em diferença salarial decorrente da alteração da carga horária em virtude de que já compreendida na gratificação percebida a título de dedicação exclusiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOSETE MARIA CANGUSSU RIBEIRO em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0007410-02.2009.8.11.000), julgou improcedente o pedido.

Em suas razões, afirma a ilegalidade da conduta da Apelada em pagar 30 horas semanais à Apelante quanto esta, no período de cedência, e sob regime de dedicação exclusiva, laborava 40 horas.

Cita que
“não há que se falar em recebimento em duplicidade ou acumulação indevida de vencimentos eis que eventual pagamento será ressarcido pela União”
.

Assevera que
“por ocasião do pedido de cedência formulado pelo Ministro da Educação foi mencionado de que a cessão se daria sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao cargo efetivamente ocupado pela apelante”,
dentre eles, justamente, a da dedicação exclusiva que deveria ser mantida para efeito remuneratório.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito de complementação dos subsídios pagos a menor, com seus reflexos na remuneração da férias e gratificação natalina.

Contrarrazões ofertadas no Id. 11770960.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 11770965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos JOSETE MARIA CANGUSSU RIBEIRO, servidora efetiva da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou Ação de Cobrança contra a Instituição de Ensino visando a complementação de subsídios pagos a menor no período de março/2005 a maio/2007, no qual foi nomeada para exercer o cargo de Coordenadora-Geral, da Coordenação Geral de Apoio a Projetos do Departamento de Projetos Educacionais da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, sendo cedido a tal órgão com ônus para o cessionário.

Após o devido trâmite processual, o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Sem delongas, o inconformismo não prospera.

A Lei Complementar n. 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu art. 39, §1o, que ao profissional designado para o exercício da função de Coordenador Pedagógico será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, fazendo jus, em contraprestação, ao recebimento de gratificação especial enquanto estiver exercendo a função, senão vejamos:

“Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar.

§ 2° O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2°, do art. 3° desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (...)”

Como se verifica das fichas financeiras que instruíram a exordial, a Apelante recebeu os vencimentos de seu cargo junto à Universidade, acrescido dos valores referentes ao “Código DAS101.4”, por exercer cargo comissionado junto ao Ministério da Educação na coordenação de apoio de projetos.

Assim,
no exercício de coordenação pedagógica, a Recorrente percebeu vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, sendo descabido o pleito de recebimento de diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas já foi remunerada, nos termos da citada Lei Complementar.

Trata-se de matéria, inclusive, já pacificada na jurisprudência desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – EXERCÍCIO DE CARGO DE COORDENAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO – ART. 39, § 2° DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 050/98 – PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DE MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA DESPROVIDO.
Não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente do aumento de jornada de trabalho o Profissional da Educação Básica estadual, quando demonstrado o recebimento de gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva correspondente à função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1° da Lei Complementar Estadual n° 50/98
. (N.U 1028220-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITA COORDENADORA DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO – ART. 39, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 – PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de coordenador pedagógico não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei Complementar Estadual no. 50/98
. 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1021714-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022) (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, visto que ausente condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022